Tribunal: STF
Processo: AI 514815
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME PSICOTÉCNICO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Exame
psicotécnico: somente a lei pode exigi-lo como requisito para o
ingresso no serviço público: CF, art. 37, I.
III. - Agravo não
provido.